Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-17.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-17.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO EM PARTE.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação simultâneos, interpostos pela consumidora e pela instituição bancária, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, relativos à demanda indenizatória por atraso na entrega do imóvel.

II. Questões em discussão

2.
Há 8 (oito) questões em discussão: saber se (i) deve ser revogada a gratuidade da justiça; se (
ii
) o BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide; se (
iii
) há incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual; se (
iv
) a legislação consumerista é aplicável ao caso; se (v) há responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S/A; se (vi) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; se (
vii
) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso; e se (
viii
) há litigância de má-fé dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. Considerando-se que, em alguns pontos, o juízo primevo decidiu conforme suscitado pelos apelantes, verifica-se ausência de interesse recursal em parte, além de ausência de dialeticidade quanto a um dos pedidos, por falta de correspondência com a sentença.

4. Não há se falar em revogação da gratuidade da justiça concedida à pessoa natural, cuja declaração de insuficiência financeira possui presunção legal de veracidade e não foi afastada por nenhum elemento dos autos.

5. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, detendo legitimidade passiva.

6. Não se verifica nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal.

7. A legislação consumerista é aplicável ao caso, identificando-se, claramente, as figuras de consumidor e fornecedor.

8. A instituição financeira é
respons
ável pelo atraso na entrega do imóvel, havendo evidente falha na prestação do serviço.

9. O valor da indenização por danos morais está aquém do que este Tribunal de Justiça tem fixado em situações semelhantes, devendo ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

10. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.

11. Não litiga de má-fé aquele que simplesmente interpõe um recurso, exercendo direito constitucionalmente assegurado.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos parcialmente conhecidos.

13. Recurso do BANCO DO BRASIL S/A não provido.

14. Recurso da consumidora provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000832-17.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte de ambos os recursos, negando provimento ao que foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e dando parcial provimento ao que foi interposto por ELIOLANDA RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator